Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709184-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMAR CONCEICAO DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada apenas para determinar a compensação dos valores devidos com reajustes posteriormente concedidos, bem como, em relação à base de cálculo dos valores devidos, estabelecer que esta deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Alega, em síntese, que: 1) trata-se de cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva proposta em 02/05/1995, para percepção de reajuste salarial (84,32%) referente ao IPC de março/90, relativo ao chamado Plano Collor; 2) as parcelas anteriores a maio de 1990 se encontram prescritas, já que a ação coletiva foi ajuizada apenas em 02/05/1995, devendo incidir o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça; 3) houve excesso de execução, pois o percentual expurgado (84,32%) deveria ter incidido apenas sobre os vencimentos do mês do expurgo (março de 1990, pagamento em abril/90), com as compensações posteriores necessárias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a maio de 1990, bem como o excesso de execução decorrente do erro material na base de cálculo, determinando-se que os expurgos incidam exclusivamente sobre os vencimentos de março de 1990, com as devidas compensações posteriores. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à alegada prescrição. Quanto ao ponto, o Distrito Federal alega em suas razões recursais que “as parcelas anteriores a maio de 1990 se encontram prescritas, já que a ação coletiva foi ajuizada apenas em 02/05/1995”. Ocorre que, na impugnação de ID 213503492 do processo referência, o Distrito Federal alegou apenas que “o título judicial exequendo foi perfectibilizado em 13/06/2007, tendo o cumprimento individual de sentença coletiva sido ajuizado somente em 13/08/2024”, nada tendo sido dito acerca da prescrição na fase de conhecimento. Essa alegação constou apenas do documento elaborado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade e juntado à impugnação, mas não da própria impugnação. Sendo assim, a decisão agravada limitou-se a apreciar a alegação apresentada pelo Distrito Federal em sua impugnação, consignando que: “(...) verifica-se que o trânsito em julgado da coletiva n. 0005637-36.1995.8.07.0001, qual seja, 31/10/2023 (ID 207450864, fl. 1149), após a devolução dos autos pelo STF do ARE 1.450.883/DF. Assim, não há que se falar que o prazo de dois e meio (Súmula n. 383 – STF). (...)” Portanto, não seria possível apreciar a alegação de prescrição na fase de conhecimento sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “(...) 1. Ainda que se discuta matéria de ordem pública, o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão agravada, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2. Ao alegar prescrição intercorrente – matéria que não foi objeto da decisão recorrida – a parte agravante traz inovação recursal, de forma que sua apreciação, nesta instância revisora, culminaria em supressão de instância. (...)” (Acórdão 1966630, 0717729-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Já em relação ao excesso de execução decorrente do erro na base de cálculo, ao que consta, a decisão agravada teria aplicado o que constou do acórdão exequendo (ID 207450865, Pág. 19 do processo referência), in verbis: “(...) 1. O cabimento dos reajustes salariais em decorrência do chamado ‘Plano Collor’ (MP no 154/90, convertida depois na Lei no 8.030/90), no âmbito do Distrito Federal, ficou limitado ao período compreendido entre 01.04.90 a 23.07.90, isto é, enquanto vigeu a Lei Distrital no 38/89, revogada pela de no 117/90, conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 145.006-2 (DJU de 19.04.96, p. 12.221), passando daquela última data a fluir o prazo prescricional por força do Decreto no 20.910/32. (...)” (Acórdão 140224, APC3885796, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2000, publicado no DJe: 10/08/2001.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator